Tribunal: CARF
Processo: 10580.725979/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725979/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
LT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA SE SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE
SIGILO PARA O FISCO.
A questão da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial já restou pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de RE 601.314/SP, com
repercussão geral, tendo sido decidido que a transferência de informações bancárias
nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima, tratando se
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, não
caracterizando inconstitucionalidade, podendo ser feita sem prévia ordem judicial
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE
COMUM.
Com os elementos dos autos ficou comprovado a responsabilidade solidária
dos Recorrente prevista nos arts. 124, 134 e 135 do CTN por serem os reais
proprietários e administradores da empresa autuada, pela comprovação de
utilização de interpostas pessoas no quadro societário da empresa autuada
acobertando os seus proprietários de fato, apresentação de informação falsa ao
FISCO Federal, utilizando-se de artimanhas para dificultar a localização da
empresa e dos sócios formais, comprovando-se o interesse comum qualificado
por dolo.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Os elementos contidos nos autos são suficientes para convicção do julgador,
não sendo necessária a realização de pericia ou diligências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributários Rafaela Costa Pimentel, Maria
Aparecida Costa Pimentel e Lucas Costa Pimentel, mantendo o lançamento de ofício e os
respectivos vínculos de responsabilidade tributária, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por dar provimento aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725979/2011-63
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

recursos voluntários, para cancelar as imputações de responsabilidade tributária efetuadas no
lançamento de ofício em relação aos citados recorrentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Contra o sujeito passivo Pampo Comércio de Alimentos Ltda – ME – “Pampo”
(atual LT SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA) foi lavrado Auto de Infração referentes ao período
de 01/07/2007 a 31/12/2007 e ao ano-calendário de 2008, com exigência de IRPJ (R$ 498.461,51), CSLL
(R$ 239.443,17 ), PIS (R$ 144.109,25 ) e COFINS (R$ 665.119,900, acrescidos da multa de ofício de
225% e de juros moratórios.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF às e-fls. 45 a 56, o
sujeito passivo prestou informações divergentes para a Receita Federal e para Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia.
Para o Fisco Federal o sujeito passivo apresentou declaração pelo SIMPLES
Federal no período de 01/01/2007 a 31/06/2007 (PJSI/2008) e pelo lucro presumido no restante
do ano-calendário de 2007 (DIPJ/2008). Declarou-se inativo no ano-calendário 2008
Por sua vez, no período de 01/01/2007 a 31/12/2008, o sujeito passivo informou
que auferiu receita para o Fisco estadual, de acordo com informações prestadas no documento
fiscal denominado Declaração e Apuração Mensais do ICMS (DMA). A Autoridade Fiscal
elaborou quadro comparativo das divergências:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

A Autoridade Fiscal encaminhou o Termo de Início de Procedimento Fiscal ao
domicílio fiscal do sujeito passivo que constava no cadastro CNPJ da Receita Federal, mas a
correspondência foi devolvida pelos Correios com a informação que Pampo havia se mudado.
Pelo fato do sujeito passivo não ter sido encontrado no endereço que consta no
cadastro CNPJ, foram então encaminhadas intimações aos sócios do sujeito passivo no período
fiscalizado: Gilmara dos Santos Gonçalves (“Gilmara”), Anderson Cleiton Valença de Andrade,
José Domingos Santos de Souza, Abdom Hussaim El Sarle Neto nos endereços cadastrados nos
sistemas da Receita Federal.
A correspondência encaminhada para Anderson Cleiton Valença de Andrade, cujo
endereço cadastrado nos sistemas da Receita Federal era o mesmo que Pampo, foi devolvido
pelos Correios com a informação que o destinatário era “falecido”.
A correspondência encaminhada para Abdom Hussaim El Sarle foi entregue, mas
o destinatário não respondeu às intimações da Fiscalização.
A correspondência encaminhada para José Domingos Santos de Souza e Gilmara
foram para o mesmo endereço (Rua Cristiane, 231 – Salvador/BA), mas apenas a
correspondência dirigida à Gilmara foi recepcionada. A correspondência dirigida à José
Domingos Santos de Souza foi devolvida pelos Correios com a informação que o destinatário era
desconhecido.
A sra. Gilmara respondeu à intimação, afirmando que não integrava mais o
quadro societário de Pampo e que soube através do fisco estadual que a empresa havia encerrado
suas atividades, desconhecendo o paradeiro dos sócios, e afirma que retificou as DIPJs com base
nos extratos bancários. Afirmou que desconhece os valores informados em DMA, não
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

apresentou nenhum dos documentos contábeis/fiscais e extratos bancários solicitados, e não
esclareceu aos questionamentos formulados pela Fiscalização.
Por não terem sido apresentados os livros contábeis/fiscais e os extratos bancários,
não se conhecer o endereço de Pampo e os sócios não terem sido localizados ou não terem
atendido à intimação, a Autoridade Fiscal emitiu Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira – RMF dirigida ao Banco Itaú e ao Banco do Brasil, instituições
financeiras nas quais Pampo movimentou recursos no período fiscalizado.
Com base em informações prestadas pelas instituições financeiras, a Autoridade
Fiscal constatou que Pampo outorgou duas Procurações Publicas, uma lavrada em 04/08/2005
para Rafaela Costa Pimentel (“Rafaela”) registrada no Tabelionato do 2o Ofício de Notas da
Comarca de Salvador/BA, e outra lavrada em 02/09/2008 para Clivio Pimentel (“Clivio”), Maria
Aparecida Costa Pimentel (“Maria”) e Lucas Costa Pimentel (“Lucas”), registrada no 11o
Ofício de Notas da Comarca de Salvador/BA. Ambas as procurações foram assinadas por
Gilmara e conferiam os mais amplos e ilimitados poderes para os outorgados administrarem a
empresa, movimentarem as contas bancárias e representá-la perante instituições públicas e
privadas.
A Autoridade Fiscal constatou, com base em pesquisa nos sistemas da Receita
Federal, que Gilmara havia trabalhado como assalariada nas seguintes empresas:
Período
Empregador
Ano de 2000
Servfrios Comércio de Alimentos Ltda - ME
2001 a 2006
Servfrios Comério de Carnes Frios e Salgados Ltda - EPP
2007
RJ Indústria e Comércio e Armazenamento de Aliments Ltda
2008
Servfrios Comério de Carnes Frios e Salgados Ltda - EPP
A partir de 2009
RJ Indústria e Comércio e Armazenamento de Aliments Ltda
O sr. Anderson Cleiton Valença de Andrade, sócio de Pampo no período de 02/08/2005 a
28/07/2008, trabalhou nas seguintes empresas, conforme constatado pela Fiscalização:
Período
Empregador
2002, 2004, 2005, 2006 e 2008
Servfrios Comério de Carnes Frios e Salgados Ltda - EPP
2005 e 2008
RJ Indústria e Comércio e Armazenamento de Aliments Ltda
A Autoridade Fiscal constatou em diligência na empresa que o sr. Abdom
Hussaim El Sarle Neto trabalhava na empresa Ericson Gestão e Serviços de Telecomunicações
Ltda, e que estava lotado na sua filial de Belém do Pará, não tendo residência fixa, por trabalhar
em viagem por todo o estado do Pará.
Em 30/05/2011 o sr. José Domingos Santos de Souza prestou depoimento à
Fiscalização em que afirmou que não residia, nunca residiu e nunca esteve no endereço que
constava nos cadastros da Receita Federal (mesmo endereço de Gilmara), não sabe como o
endereço foi cadastrado, não conhece as pessoas que residem naquele endereço, que trabalha
como instalador de portas de box em uma empresa, não apresentou declaração de imposto de
renda da pessoa física e não tinha idéia de quem poderia tê-la apresentado em seu nome.
Afirmou também que não conhecia a empresa Pampo e que não reconhece como sua a
assinatura que consta no contrato social. Acrescentou que não conhece e nunca ouviu falar das
seguintes pessoas: Gilmara, Anderson Cleiton Valença de Andrade, Abdom Hussaim El Sarle
Neto, Clivio, Maria, Lucas e Rafaela. Seu depoimento foi reduzido a termo, juntado às e-fls.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

173 a 174 , tendo sido juntado também cópia de sua carteira de identificação e dos registros em
sua carteira profissional.
Diante da falta de informações prestadas por Pampo e seus sócios e da falta de
apresentação de documentos contábeis e fiscais e em decorrência das informações e documentos
encaminhados pelas instituições financeiras nas quais o sujeito passivo tinha movimentado
valores, a Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração com arbitramento do lucro e exigindo o
IRPJ e reflexos com base no faturamento informado ao Fisco estadual por meio das DMAs.
A Autoridade Fiscal também entendeu que teria sido evidenciado que os sócios
formais eram interpostas pessoas e que os sócios de fato de Pampo eram Clivio, Maria, Lucas e
Rafaela por possuírem Procurações Públicas para gerir e administrar a fiscalizada, bem como
representá-la perante instituições públicas e privadas e movimentar suas contas bancárias,
atribuindo-lhes responsabilidade solidária com fundamento nos arts. 124, 134 e 135 da Lei n°
5.172/66.
O sujeito passivo Pampo, por meio de Gilmara, apresentou impugnação (e-fls.
413 a 426), onde informa que passou a exercer sua atividade em novo endereço, cuja alteração
do Contrato Social estava em processo de arquivamento nos órgãos competentes.
O sujeito passivo Pampo ainda alegou o seguinte: (i) que a ação fiscal baseou-se
em suposições. desconsiderando as declarações da sócia-administradora, relativo a real
faturamento da Contribuinte, que oportunamente apresentaria; (ii) que rechaça o procedimento
fiscal porque possuía os documentos contábeis e fiscais que descaracterizariam a utilização do
lucro arbitrado; (iii) que a multa aplicada é confiscatória; (iv) que foi ilegal a quebra do seu
sigilo bancário; (v) que não existiriam provas que tenha praticado os atos a ele atribuído.
Os responsáveis solidários Clívio, Maria, Lucas e Rafaela apresentaram
impugnação individualmente, com idêntico teor, onde alegaram, preliminarmente a
incompetência do Auditor Fiscal para atribuição de responsabilidade solidária, competência que
defende que caberia unicamente à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Alegaram os impugnantes que não há provas nos autos que comprovem que os
impugnantes exerciam a administração da empresa fiscalizada, tendo a Autoridade Fiscal
baseado sua conclusão apenas em um instrumento de procuração, sem ter apresentado qualquer
outro documento que exteriorizasse um liame robusto entre os impugnantes e a empresa autuada.
Os impugnantes reprisam os mesmos argumentos quanto a "quebra do sigilo
bancário" apresentados pelo sujeito passivo Pampo.
A DRJ converteu o julgamento em diligência, conforme despacho às e-fls.
597/598 para que fossem juntados ao processo as DMAs do período compreendido entre julho de
2007 a dezembro de 2008, e para que fosse dado ciência ao sujeito passivo para que se
pronunciasse sobre a juntada e se manifestasse.
As DMAS foram juntadas às e-fls. 601 a 618. O sujeito passivo tomou ciência da
juntada das DMAs e não se pronunciou.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação do sujeito passivo,
mantendo o lançamento, mas reduziu a multa de ofício para o patamar de 150%, e julgou
improcedente a impugnação pelos responsáveis solidários. A ementa do acórdão está transcrita
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que os Autos de Infração foram
lavrados por pessoa que detém a respectiva competência, e em consonância com a
legislação vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais que
permita a determinação do lucro real ou então do Livro Caixa, no caso de empresas
habilitadas ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, com
base, no caso presente, nas DMA entregues ao Fisco Estadual.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A redução sistemática das receitas declaradas configurou procedimento doloso, visando
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, que a autoridade fazendária tomasse
conhecimento da ocorrência do fato gerador, demonstrando o objetivo de sonegação de
tributos e sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de
150%.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
Descabe o agravamento da multa de ofício qualificada, de 150% para 225%, quando
não resta configurado que o sujeito passivo recusou-se a atender às intimações que lhe
foram encaminhadas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos fatos
geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado a estes igual
entendimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

O afastamento da aplicabilidade de lei ou de ato normativo pelos órgãos judicantes da
Administração Fazendária está necessariamente condicionado à existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal declarando sua inconstitucionalidade.
ACESSO A INFORMAÇÕES PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações bancárias por parte do Fisco, sem autorização judicial, não
caracteriza a obtenção ilícita de prova e nem configura quebra do sigilo bancário, haja
vista prestar-se apenas à constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito
penal, havendo, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo
assegurado pela instituição financeira e que passa a ser mantido pelas autoridades
administrativas.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
Restando comprovada nos autos a utilização de interpostas pessoas para encobrir
aquelas que de fato estiveram sempre à frente dos negócios da empresa, com poderes
para administrar, gerir e, inclusive, para movimentar contas bancárias do sujeito
passivo, correta a inclusão dessas últimas como pessoalmente responsáveis, estando
solidariamente obrigados ao pagamento do crédito tributário devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo e os responsáveis tributários solidários tomaram ciência
regularmente do acórdão de 1a instância.
Apenas os responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário: Maria às e-
fls. 890 a 905, Lucas às e-fls. 911 a 926 e Rafaela às e-fls. 932 a 947, todas com idênticos
argumentos.
Os responsáveis solidários defendem a nulidade do Auto de Infração por quebra
indevida do sigilo bancário do sujeito passivo.
Alegam os recorrentes que a responsabilidade solidária lhes foi atribuída
unicamente pela existência de uma procuração em nome das pessoas físicas, sem que a
autoridade fiscal apresentasse qualquer documentos que comprovasse que os recorrentes
administravam o sujeito passivo, tampouco que tenham se beneficiado economicamente.
Invocam os recorrentes o Princípio da Verdade Material, sugerindo que o julgador
deve mandar realizar diligências ou perícias de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, para
conhecer os verdadeiros fatos envolvidos no processo.
Requerem ao final o provimento do recurso, com o cancelamento do Auto de
Infração e afastando-se a responsabilidade solidária dos recorrentes.
A análise da acusação fiscal, dos fundamentos do acórdão recorrido e do recurso
voluntário serão analisados no voto.
É o Relatório.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
As defesas do sujeito passivo Pampo e Clivio estão preclusas, eis que tomaram
ciência do acórdão de impugnação e não apresentaram recurso.
O recurso voluntário apresentado por Maria, Lucas e Rafaela são tempestivos e
atendem aos demais requisitos de admissibilidade, portanto deles conheço. Por serem idênticos
serão referidos doravante em conjunto como Recorrentes.
1.Da alegação de nulidade do Auto de Infração
Os Recorrentes alegam nulidade do Auto de Infração por quebra ilegal do sigilo
bancário do sujeito passivo.
Defendem que a quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da
administração, independente de autorização judicial, não se coaduna com os princípios da
separação orgânica dos poderes e indelegabilidade de atribuições consubstanciados no art. 22;
art. 60, §42, III, c/c a inteligência do art. 68 da CF/88. Apresentam decisões jurisprudenciais para
defesa de sua tese.
Afirmam que a autuação teve por origem a quebra do sigilo bancário da empresa
Pampo Comercio de Alimentos LTDA e que foram utilizadas as informações bancárias para a
lavratura do Auto de Infração, infringindo o direito à privacidade e intimidade da empresa, e
vinculando irregularmente os Recorrentes. Alegam que apesar da Fiscalização possuir os dados
consolidados da movimentação bancária, exorbitou no procedimento fiscal ao buscar as
informações do cadastro privado da empresa, ferindo o seu direito constitucional à privacidade:
A autuação Fiscal teve por origem a quebra do sigilo bancário da Empresa Pampo
Comercio de Alimentos LTDA e utilizando dessas informações para efeitos fiscais,
resultando na lavratura do auto de infração que, irregularmente, vinculou o requerente
ao presente PAF.
Ocorre, Nobre Julgador, que ao proceder desta forma, a fiscalização exorbitou data
vênia, dos seus poderes legais e contrariou expressamente a Constituição federal no seu
art. 52, inciso X e XII, infringindo, por conseguinte, o direito a privacidade e intimidade
da Empresa contribuinte, e o que aqui realmente interessa, ingressou na privacidade de
pessoa física estranha á empresa, qual seja o peticionário.
Tais princípios, como bem leciona o professor Tércio Sampaio de Ferraz Júnior, "visa
assegurar ao individuo a sua identidade diante dos riscos proporcionados pela
niveladora pressão social e pela inconstratável impositividade do Poder Público."
E, nesse passo, ou melhor, nesta necessidade de proteção á privacidade humana, não se
pode deixar de considerar que tanto as informações bancárias e cadastrais com as
informações fiscais, sejam as constantes nas próprias instituições financeiras, sejam as
constantes na Receita Federal, constituem parte da vida privada da pessoa física e
jurídica. Um absurdo!!
Senso assim, não resta dúvida que a fiscalização, que já possuía os dados originários da
movimentação bancária, exorbitou no procedimento fiscal, uma vez que, além de saber
os valores totais que tinham circulado na Contas - Correntes respectivas, buscou
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

também a movimentação e informações pessoais e de cadastro privado ora da Empresa
autuada, ora de pessoa física Peticionaria, e é ai que se encontra o arranhão ao direito
inatacável a privacidade, direito este constitucionalmente garantido, que fora ferido de
morte por autuação fiscal ilegal, irregular e arbitrária.
Ora, tudo isto seria perfeitamente palatável se houvesse qualquer tipo de indicio fático,
e não presunção aleatória e de grande criatividade de prática criminosa, o que não há,
uma vez que a pessoa física apontada apresenta regularmente suas declarações anuías do
Imposto de Renda, inclusive com renda compatível a movimentação financeira
compatível com sua realidade econômica.
A quebra legal do sigilo bancário é uma medida excepcional e como tal deve ser tomada
em situações específicas, o que não ocorreu em razão do excesso injustificável da ação
fiscalizadora, causando inimagináveis prejuízos para a peticionante.
Aliás, este é o entendimento dos Tribunais Superiores, que vêm se manifestando
contrária a quebra do sigilo bancário por autoridades da Receita Federal sem prévio
pedido ao Poder Judiciário. Vejam-se alguns Julgados:
"O Sigilo Bancário do contribuinte não pode ser quebrado com base em procedimento
administrativo fiscal, por implicar indevida intromissão na privacidade do cidadão,
garantia esta expressamente amparada pela CF. (art. 5o, inciso X) (...). Apenas o Poder
Judiciário, por um dos órgãos, pode eximir as instituições financeiras do dever de
segredo em relação ás matérias arroladas em Lei." (STJ - Resp no: 37566-5/RS - Rel.
Min. Demócrito Reinaldo - Ementário STJ no 9313).
"É certo afirmar que a proteção ao sigilo bancário constitui espécie do direito a
intimidade consagrada no art. SQ, X, da Constituição direita esse que revela uma das
garantias do individuo contra o arbítrio do Estado. Todavia, não se consubstancia ele
direito absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a
existência de um interesse público superior. Sua relatividade, no entanto, deve guardar
contornos na própria lei, sob pena de se abrir caminho para o descumprimento da
garantia á intimidade constitucionalmente assegurada" (STJ - Corte Especial- AgReg no
IP n2 187/DF - Rel. Min. Sálvio de Figueredo Teixeira – Diário da justiça, seção I)
Convém esclarecer, para não ocorram dúvidas, que mesmo após o advento da Lei
Complementar n2 108, de 10 de janeiro de 2001, a situação permanece a mesma, vez
que os Tribunais acreditam que a movimentação financeira do contribuinte não pode ser
objeto de devassa por simples procedimento administrativo, sendo, pois, necessário
prévio pedido ao judiciário. E ainda mais grave é o reflexo desses procedimentos á
pessoa física estranha a administração da Empresa.
Portanto, nobre Julgador, entende este Recorrente que a exigência de uma demonstração
detalhada da sua movimentação financeira como condição sine qua non, para impedir a
Autuação Fiscal, revela-se em ato administrativo inconstitucional, não podendo assim
gerar efeitos legais.
Equivocam-se os Recorrentes ao afirmarem que o lançamento foi baseado na
movimentação bancária de Pampo. O lançamento foi baseado nas informações prestadas pela
própria empresa fiscalizada ao Fisco estadual por meio das DMAs, que ressalte-se, confirmaram
a omissão de receita.
Nos termos do artigo 6o e parágrafo único da LC no 105, de 2001, regulamentado
pelo art. 4o, § 6o do Decreto n° 3.724/2001, as Autoridades Fiscais poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

administrativa, observada a legislação. A requisição deve ser formalizada por meio de
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF
No caso dos autos, a então responsável legal pela empresa, sra. Gilmara, foi
intimada a apresentar os documentos contábeis, fiscais e os extratos bancários da Pampo e não
os apresentou, tampouco informou o motivo para não tê-los apresentado à Fiscalização. Pelo fato
de Pampo estar sob procedimento fiscalizatório e os extratos bancários terem sido considerados
indispensáveis para o prosseguimento da investigação, a Autoridade Administrativa emitiu as
RMFs.
A questão da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial já restou
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de RE 601.314/SP, com
repercussão geral, tendo sido decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima, tratando se transferência do
dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, não caracterizando inconstitucionalidade,
podendo ser feita sem prévia ordem judicial:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário
é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
(...). 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos
dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional. ( STF - Recurso Extraordinário no 601.314/SP -
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski - Julgamento de 22/10/2009)
Portanto, não há se falar em quebra ilegal do sigilo bancário e portanto rejeita-se a
arguição de nulidade do Auto de Infração com base nesse argumento.
2.Da alegação de inexistência da solidariedade passiva
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Os Recorrentes alegam que a responsabilidade solidária lhes foi atribuída
unicamente pela existência de procuração em nome das pessoas físicas, sem que a autoridade
fiscal tivesse apresentado qualquer documento que comprovasse que os recorrentes
administravam o sujeito passivo, tampouco que tenham se beneficiado economicamente, não
tendo sido provado em nenhum momento o interesse comum dos Recorrentes no fato gerador .
II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II. 1 - DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Conforme exposto na impugnação, ao se utilizar de um entendimento completamente
equivocado, o Fisco inseriu a RECORRENTE no feito deste processo partindo do
pressuposto de que juntamente com outras pessoas exercia o comando gerencial e
administrativo da empresa fiscalizada, sendo, portanto, responsável solidária na forma
do art. 124 do CTN. Todavia, não se pode considerar essa qualificação como correta,
uma vez que não existe elemento probatório deste fato, de modo que não assiste razão a
autuação em nome da pessoa física, ora RECORRENTE.
Registra-se que a conclusão alcançada pelo fiscal responsável pela lavratura do auto, se
deu por conta de uma procuração em nome da RECORRENTE, a qual fora outorgada
pela empresa Pampo Comércio de Alimentos Ltda.
Não fora encontrado nos autos do processo epigrafado qualquer outro documento que
comprove uma ligação da empresa com a Recorrente.. ademais, em que pese a
existência de uma procuração, não qualquer comprovação da utilização dos poderes
outorgados. Ou seja, não há prova que exteriorize qualquer ato de gerencia por parte da
RECORRENTE, tampouco qualquer comprovante de operação bancária, TED, DOC,
SAQUE, DEPÓSITO.
Desta forma, não se pode atribuir a RECORRENTE a condição equiparada de sócio
apenas e tão somente com base num instrumento de procuração, ainda que a procuração
tenha em seu texto amplíssimos poderes para o outorgado - como não é o caso.
Importante destacar que o simples fato de existir uma procuração em nome de uma
pessoa não significa que aquela pessoa tenha efetivamente realizado os atos que lhes
foram outorgados.
Data vênia ao posicionamento da turma julgadora, por questão de segurança jurídica e
do devido processo legal, não se pode admitir que com apenas suposições ou com
coincidência, como pondera o relator, possa se atribuir a responsabilidade solidária a
uma terceira pessoa
2.1. Da interposição de pessoas.
Entendo que restou comprovado que os sócios formais de Pampo eram
interpostas pessoas, pois as informações prestadas nas DIRFs demonstram incoerência das suas
condições econômicas-financeiras com o patamar de faturamento de Pampo, como se verá a
seguir:
Os sócios formais de Pampo no período de 27/07/2005 a 15/07/2008 eram
Gilmara, com 99% do Capital Social e Anderson Cleiton Valença de Andrade com 1%. A partir
de 15/07/2008 os sócios formais passaram a ser Abdom Hussaim El Sarle Neto e José Domingos
Santos de Souza.
2.1.1 Da sócia Gilmara
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Gilmara consta como responsável pelo envio das declarações à Receita Federal e foi a
pessoa que declarou que era sócia de fato e de direito de Pampo. Gilmara, juntamente com José
Domingos Santos de Souza foram os dois únicos sócios que prestaram informações à Fiscalização. No
entanto, há muita incoerência nas informações prestadas por Gilmara, como se verá a seguir:
Conforme a Autoridade Fiscal relatou, em 24/03/2010 Gilmara respondeu por meio de
documento assinado por procuradores que no período de 26/07/2005 a 15/07/2008 foi sócia com 99% do
Capital Social de Pampo e a única com poder de gestão, que não sabia o paradeiro da empresa , bem
como dos seus sócios atuais, não tendo mais informações quanto a empresa e dos atuais sócios (à época
da intimação, 25/01/2010). Aduz que só ficou sabendo do fim das atividades da empresa pelo Fisco
Estadual e que compareceu ao endereço da Pampo, constatando que ela não mais funcionava no local, e
que o Termo de Início de Procedimento Fiscal tinha sido enviado para lá.
Ocorre que o endereço dos outros sócios que constam no cadastro da Receita
Federal era o mesmo de Gilmara (Rua Cristiane, 231 – Salvador/BA), endereços informados nas
DIRPFs.
Gilmara afirmou também que procedeu à retificação das seguintes declarações:
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica SIMPLES do período 01/01/2007 a 30/06/2007 (e-
fls. 233 a 245), a DIPJ do período 01/07/2007 a 31/12/2007 (e-fls. 246 a 255) , a DIPJ do ano-
calendário 2008 (e-fls. 256 a 272).
Todas as declarações retificadoras foram encaminhadas em 24/03/2010, quando
Gilmara já não fazia parte do quadro societário de Pampo, e não obstante ter afirmado que
desconhecia informações sobre a empresa e os sócios à época.
No documento juntado às e-fls. 273 a 274, Gilmara afirma que foi convidada por
Anderson Cleiton Valença de Andrade, seu amigo, para constituírem uma sociedade para
atuarem no mercado de carnes, tendo ficado a administração financeira e contábil a cargo de
Anderson, responsável também pela parte bancária e Gilmara responsável pela parte comercial.
Enfatizou que era sócia da empresa para todos os fins de direito. Afirma que retificou as DIPJs
após dirigir-se ao banco para obtenção de cópia dos extratos bancários do período em que era
sócia e acrescenta que não sabe o destino que seu ex-sócio Anderson deu para os livros fiscais e
contábeis. O documento tem a data de 10 de maio de 2010.
Como bem pontuou a DRJ, a declarações de Gilmara são incompatíveis e não
guardam nenhuma coerência com elementos dos autos, senão vejamos:
1)Contraria a afirmação de Gilmara que sabia que o Termo de Início de
Fiscalização tinha sido encaminhado para o endereço de Pampo, pois a correspondência foi
devolvida pelos Correios com a informação que o destinatário havia se mudado;
2)Os ex-sócios tinham informado como endereço o mesmo endereço de Gilmara
nas DIRPFs;
3)Gilmara afirma que retificou as declarações de imposto de renda, com base em
extratos bancários, o que é impossível sem ter em mãos os assentamentos contábeis que afirma
não ter tido acesso por não saber onde se encontravam. Além disso, afirma que conseguiu os
extratos bancários junto aos bancos, mesmo depois de não ser mais sócia de Pampo, o que não
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

se pode aceitar como verdade. E por outro lado, se é verdade que teve acesso aos extratos
bancários, porque não os apresentou à Fiscalização?!;
4)Não faz sentido a afirmação de Gilmara que Anderson era o responsável pela
parte contábil, fiscal e bancária de Pampo, e ela da parte comercial, quando Gilmara tinha 99%
das cotas do Capital Social e Anderson apenas 1%, de acordo com o que consta no Contrato
Social. E ademais, se Anderson era o responsável pela parte contábil e fiscal da empresa, por
qual motivo a transmissão das declarações não foi realizada por ele, mas por Gilmara?
5)Contrariamente ao que afirmou Gilmara, a empresa Pampo não foi aberta por
ela e o sr. Anderson Cleiton Valença de Andrade, mas de acordo com o Contrato Social juntado
às e-fls. 193 a 196, assinado em 28/04/2005 e registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia
em 10/05/2005, a empresa foi constituída por Robson Brito Gomes e Gleison Azevedo Sampaio
e o ramo de negócios não era de carnes, mas comércio varejista de peixaria. Gilmara e
Anderson só vieram a substituir os sócios originais em 26/07/2005, tendo permanecido com a
mesma atividade, comércio varejista de peixaria, só alterando o objeto social em 03/10/2006;
6)Mesmo estando como sócia majoritária com 99% do Capital Social de Pampo
no período de 26/07/2005 a 15/07/2008, cujo faturamento nesse período totalizou R$
22.170.66,29 (de acordo com levantamento realizado pela Fiscalização com base nas DMAs à e-
fl. 144), Gilmara continuou com vínculo empregatício com as empresas Frigorífico Costa
Pimentel Ltda., antigo nome da Servfrios Comércio de Carnes Frios e Salgados Ltda. – EPP e RJ
Indústria e Comércio e Armazenamento de Alimentos Ltda. Essas empresas pertencem aos
responsáveis solidários. De acordo com o que constam em suas DIRPFs, Gilmara recebeu
rendimentos de R$ 13.353,41 de Servfrios Comércio de Carnes Frios e Salgados Ltda no ano-
calendário de 2007;
7) Na Declaração de Ajuste Anual Simplicada/2006 do ano-calendário 2005 (e-fls. 278 a
280), Gilmara informou ter recebido R$ 8.280,43 de Frigorífico Costa Pimentel Ltda, antigo nome da
Servfrios Comércio de Carnes Frios e Salgados Ltda. – EPP, e R$9.000,00 de pessoa física, totalizando
R$17.280,43 e bens e direitos em 31/12/2005 no valor de R$ 39.600,00, representado pelas quotas de
Pampo. Isso mostra que Gilmara não tinha capacidade financeira para adquirir quotas do Capital Social
de Pampo em julho de 2005;
8) Gilmara trabalhou na empresa Servfrios Comércio de Alimentos Ltda. - ME, no ano
de 2000; trabalhou na empresa Servfrios Comércio de Carnes Frios e Salgados Ltda. - EPP, nos anos de
2001 a 2006 e 2008; trabalhou na RJ Indústria Comércio e Armazenamento de Alimentos Ltda., no ano
de 2007, reingressando em 2009, onde trabalha até a data da lavratura do Auto de Infração. Em sua
atividade profissional, como assalariada, nas citadas empresas percebeu um salário médio mensal, em
2005 de R$690,00, em 2006 de R$674,65 e em 2009 de R$1.342,50; não possui conta bancária, nem de
poupança, nenhum bem, móvel ou imóvel, apenas as quotas da Pampo;
9)Gilmara encaminhou as declarações retificadoras em 24/03/2010 quando já não fazia
parte do quadro societário de Pampo, e não obstante ter afirmado que desconhecia informações sobre a
empresa e os sócios à época
O contexto fático acima apontado indica, ao meu sentir, que Gilmara era interposta
pessoa, tendo apresentado declarações assumindo-se como “sócia da empresa para todos os fins de
direito”, com o objetivo de acobertar os sócios de fato da empresa. Ou seja era um “laranja” consciente do
seu papel.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

2.1.2 Do sócio Anderson Cleiton Valença de Andrade
Anderson Cleiton Valença de Andrade entrou no quadro societário de Pampo no mesmo
período que Gilmara.
Anderson informou como domicílio fiscal o mesmo endereço da empresa Pampo (rua da
Matriz, 274 – Salvador/BA). A intimação para ele encaminhada foi devolvida pelos Correios que o
destinatário era “falecido (e-fl. 149).
A Autoridade Fiscal apurou que Anderson não possuiu conta bancária e o único bem
informado na DIRPF eram as quotas do Capital Social de Pampo. Trabalhou nas mesmas empresas que
Gilmara no mesmo período (de 2000 a 2009), recebendo salários médios mensais, a partir de 2002, que
variaram de R$800,00 a R$1.287,50.
Na DIRPF 2006, ano-base de 2005 (e-fls. 304 a 306), informou ter recebido rendimentos
da empresa Frigorífico Costa Pimentel Ltda (atual Servfrios Comério de Carnes Frios e Salgados Ltda -
EPP )no valor de R$9.600,00, e de pessoas físicas no valor de R$ 7.000,00, totalizando R$16.600,00. E
na DIRPF 2009, ano-base 2008, às e-fls. 311 a 315, consta o valor de R$15.450,00 recebidos da mesma
pessoa jurídica, já com seu novo nome, e o valor de R$6.160,18 como recebido de pessoas físicas,
perfazendo o total de R$21.610,18, enquanto o patrimônio informado estava “zerado”.
O Relator do acórdão recorrido constatou que nas DIRPFs de 2006 e 2007 de Anderson o
endereço informado foi o mesmo dos responsáveis solidários com algumas alterações no endereço
completo:
Curiosamente, o endereço indicado pelo Sr. Anderson, tanto na declaração de 2006
quanto na de 2007, foi o mesmo informado pelos Impugnantes – os Srs. Clivio
Pimentel, Maria Aparecida Costa Pimentel, Lucas Costa Pimentel e Rafaela Costa
Pimentel –, qual seja, Av. Orlando Gomes, s/no, Condomínio Parque Costa Verde, Rua
E, Quadra E, Lote 17A, Piatã, Salvador. Isso apesar de cada um deles informar com
algumas pequenas alterações o endereço completo, tais como não indicar o nome do
Condomínio, não incluir a palavra “Parque”, omitir o número, a rua, ou a quadra.
Ressalte-se que se trata de um condomínio, reconhecidamente, dos mais caros da
cidade, composto por residências luxuosas. Já na declaração de 2009, ano-base 2008, o
Sr. Anderson informou que mudou de endereço, indicando como seu novo endereço o
da própria Autuada. Um Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado para esse
endereço, tendo retornado dos Correios com a informação: “Falecido”.
O Relator do acórdão recorrido também constatou que todas as empresas em que
Gilmara e Anderson trabalharam ou trabalham (Gilmara ainda estava com vínculo empregatício
até o ano de 2011) pertenciam ou eram administradas pelos responsáveis solidários arrolados nos
presentes autos:
Examinando as Declarações de Ajuste Anual Simplificadas, às fls. 316 a 403,
apresentadas pelos Impugnantes, todos integrantes da família Pimentel, observa-se que
as empresas em que trabalharam (ou ainda trabalham) a Sr. Gilmara e o Sr. Anderson
pertenciam e eram administradas pelos Impugnantes, apesar destes não mencionarem tal
fato e até negarem qualquer vínculo com a empresa autuada e, consequentemente, com
seus sócios formais.
Entendo pelos fatos acima narrados que Anderson também era interposta pessoa no
quadro societário de Pampo.
2.1.3. Do sócio José Domingos Santos de Souza
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

O sr. José Domingos Santos de Souza prestou declaração em 30/05/2011 (e-fls.
173 a 175), e declarou o seguinte:
(i)nunca apresentou declaração de imposto de renda e desconhece quem a teria
encaminhado à Receita Federal em seu nome;
(ii)não sabe dizer quem cadastrou o seu endereço como sendo rua Cristiane, 231 –
Salvador /BA (mesmo endereço de Gilmara). Nunca morou no endereço informado, nunca
esteve no local e não conhece as pessoas que ali residem. Afirmou que seu endereço é
Condomínio Jardim Turuna, Quadra A Lote 02 Casa 40, fundos, Itinga, Lauro de Freitas/BA.
(iii)afirma que nunca foi sócio de qualquer empresa e nunca ouviu falar de Pampo
Comércio de Alimentos Ltda, não conhece Gilmara dos Santos Gonçalves, Anderson Cleiton
Valença de Andrade e Abdo Hussaim El Sarle Neto e não reconhece como sua a assinatura que
consta no Contrato Social;
(iv)afirma que trabalha como instalador de porta de box para uma empresa e
apresentou carteira profissional para comprovar.
(v)afirma também que não conhece e nunca ouviu falar de Clivio Pimentel, Maria
Aparecida Costa Pimentel, Lucas Costa Pimentel e Rafaela Costa Pimentel.
O depoimento e a comprovação do registro dos vínculos empregatícios não
deixam dúvida que foi utilizado como interposta pessoa sem seu conhecimento.
2.1.4. Do sócio Abdom Hussaim El Sarle Neto
A Autoridade Fiscal constatou por meio de diligência que o sr. Abdom Hussaim
El Sarle Neto trabalhava (Ericson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda), que o
funcionário estava lotado na filial de Belém do Pará, não tendo residência fixa, por trabalhar em
viagem por todo o estado do Pará, tendo recebido, em 2009 e 2010, um salário médio mensal de
R$705,45 e R$1.024,66.
O endereço do sr. Abdom cadastrado na Receita Federal era o mesmo que de
Gilmara (rua Cristiane 231, Salvador/BA).
Também não faz nenhum sentido um sócio de uma empresa que faturou mais de
R$ 22 milhões no período fiscalizado localizada no estado da Bahia, trabalhar como funcionário
sem residência fixa por prestar serviços em todo o estado do Pará.
Configura-se, portanto que se trata de interposta incluída no quadro societário de
uma empresa sem seu conhecimento.
2.2 Dos responsáveis solidários
A Autoridade Fiscal concluiu que os sócios formais de Pampo não demonstraram
capacidade econômica e financeira para serem sócios de uma empresa cujo faturamento no
período de 2007 a 2008 excedeu a R$ 22 milhões de reais, considerando-os como interpostas
pessoas.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Clivio, Maria, Lucas e Rafaela foram considerados sócios de fato de Pampo por
ter sido constatado a existência de Procuração Pública (e-fls. 187 a 192) que lhes foi outorgada
por Pampo, assinada por Gilmara, concedendo-lhes “ ...os mais amplos gerais e ilimitados
poderes para o fim especial de gerir e administrar..”, bem como representá-la junto a bancos,
instituições públicas e privadas.
Em sua defesa os Recorrentes alegam que a Autoridade Fiscal enquadrou-os como
responsáveis solidários unicamente pela existência de procuração em nome dos Recorrentes que
fora outorgada pela empresa Pampo Comércio de Alimentos Ltda.
Alegam que não há nos autos qualquer outro documento que comprove uma
ligação da empresa com os Recorrentes, e ademais, que não há qualquer comprovação da
utilização dos poderes outorgados, ou seja, não há prova que exteriorize qualquer ato de gerencia
por parte dos Recorrentes, tampouco qualquer comprovante de operação bancária, TED, DOC,
SAQUE, DEPÓSITO.
Defendem que a simples condição de sócio não implica responsabilidade
tributária, devendo, para fins de imputação do ilícito tributário, que seja comprovada a
ocorrência de conduta delituosa impregnada de dolo, materializando o ato descrito na lei, que no
presente caso não teria ocorrido.
Invocam, ainda, os Recorrentes o Princípio da Verdade Material, sugerindo que o
julgador deve mandar realizar diligências ou perícias de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, para conhecer os verdadeiros fatos envolvidos no processo.
Passo a analisar os argumentos da defesa e da acusação.
Entendo não restar dúvida quanto a interposição de pessoas, eis que os sócios
formais, como se viu acima, ou não foram localizados, ou trabalharam ou trabalham como
empregados percebendo salários modestos. Também se verifica que não foram localizados ou
apresentaram dificuldade de localização para o FISCO (alguns informaram como endereço o
domicílio de uma sócia considerada “interposta pessoa consciente”) e as declarações de imposto
de renda não foram preenchidas pelos próprios.
Os sócios formais não demonstram capacidade econômica e financeira para serem
sócios de uma empresa que faturou mais de R$ 22 milhões no período de 2 anos.
Portanto, ao meu sentir, dúvida não há quanto a conclusão da Autoridade Fiscal e
corroborada pela 1a instância de julgamento que os sócios formais de Pampo eram interpostas
pessoas.
Pois bem, então quem seriam os reais proprietários de Pampo?
Por todo o contexto até agora descrito, entendo que Abdom Hussaim El Sarle
Neto e José Domingos Santos de Souza figuraram como sócios de Pampo, sem ser do seu
conhecimento.
Gilmara e Anderson Cleiton Valença de Andrade trabalharam juntos nas mesmas
empresas desde o ano-calendário 2000 (Servfrios Comércio de Alimentos Ltda – ME,
posteriormente Servfrios Comércio de Carnes Frios e Salgados Ltda – EPP e RJ Indústria
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Comércio e Armazenamento de Alimentos Ltda), empresas de propriedade dos Recorrentes.
Aliás, a Autoridade Fiscal relata que Gilmara permaneceu com vínculo empregatício com a
empresa RJ Indústria Comércio e Armazenamento de Alimentos Ltda até a data da lavratura do
Auto de Infração.
Os Recorrentes negam que tivessem qualquer outro vinculo com a empresa
fiscalizada, exceto a procuração. Não negam a existência da Procuração Pública que a Pampo
lhes outorgou, conferindo-lhes “... os mais amplos gerais e ilimitados poderes, para o fim
especial de gerir e administrar ativa e passivamente, os negócios da empresa outorgante,
podendo para tanto, representa-la perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais
e autárquicas...”
Por que uma empresa iria conceder amplos poderes para um desconhecido
administrá-la? Não é possível que a outorga de poderes tão amplos a um terceiro, se outorgante e
outorgado não tiverem um forte vínculo de confiança.
Há que se ressaltar que o Fisco só tomou conhecimento da procuração porque as
instituições bancárias informaram tal fato em resposta à requisição de informação da Receita
Federal. Não houve a apresentação da procuração para a Receita Federal, e talvez seja por isso
que as declarações encaminhadas para o FISCO tenham sido por Gilmara e não por um dos
outorgados.
O propósito da empresa fiscalizada para apresentação da Procuração Publica às
instituições bancários foi, evidentemente, para que tomassem conhecimento que aos outorgados
fora concedido o poder para “...abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, assinar, emitir e
endossar cheques, requisitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, verificar saldos, fazer
depósitos e retiradas, reconhecer e/ou contestar saldos, assinar contratos...”.
Portanto, o interesse jurídico comum restou evidenciado.
Mas ainda outros fatos que convergem para a responsabilização tributárias dos
Recorrentes.
Ficou evidente que Gilmara, tem um forte vínculo com os Recorrentes e foi
orientada a prestar declarações jogando a responsabilidade para um ex-sócio (Anderson Cleiton
Valença de Andrade), supostamente “falecido”.
Há também um outro indício forte contra os Recorrentes quanto ao endereço
informado nas DIRPFs do sócio “falecido” Anderson. A DRJ constatou quer nas DIRPFs de
2006 e 2007 o endereço informado foi o mesmo que os dos recorrentes Maria, Lucas e Rafaela:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

O endereço que consta de Anderson no Contrato Social também é o mesmo dos
Recorrentes:

Também foi constatado que o endereço do sr. José Domingos Santos de Souza
que consta na 4a Alteração do Contrato Social é o mesmo dos Recorrentes (e-fl. 442):

No cadastro da SEFAZ da Bahia, foi informado como contador, o sr. José
Domingos Santos de Souza e o endereço informado foi o mesmo dos Recorrentes (e-fl. 224):
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Por fim, constatei que contra a empresa Servfrios Comércio de Carnes Frios e
Salgados Ltda, CNPJ 04.188.519/0001-04 foi lavrado Auto de Infração por omissão de receita
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, consubstanciado no processo
administrativo fiscal n° 10580.728758/2010-66.
Como se constata no TVF daquele processo, o Auto de Infração foi relativo a
fatos geradores do ano-calendário 2007 (no presente processo o Auto de Infração é do período
2007 a 2008). Foram arrolados como responsáveis solidários Lucas Costa Pimentel e Rafaela
Costa Pimentel (Lucas e Rafaela referidos no presente processo) porque apesar de não
constarem do quadro societário da empresa fiscalizada, também por meio de procuração obtida
junto a instituição financeira, administravam de fato a sociedade. Confira-se excerto no Termo
de Verificação Fiscal às e-fls. 548-549:
3.3 – MULTA QUALIFICADA E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O sujeito passivo agiu de forma dolosa para sonegar os tributos e contribuições devidas
no período fiscalizado, apresentando declarações falsas e utilizando interpostas pessoas,
visando eximir-se das suas obrigações tributárias, conforme a seguir relatado.
Esta empresa foi constituída no ano de 2000, de acordo com o seu contrato social. Os
primeiros sócios foram CLIVIO PIMENTEL, CPF n° 226.981.164-04, e MARIA
APARECIDA COSTA PIMENTEL, CPF n° 167.868.234-94. No ano de 2001 estes
sócios se retiraram da sociedade passando suas cotas para RAFAELA COSTA
PIMENTEL, CPF n° 818.287.305-30, e ADLAIR CONCEIÇÃO VIEIRA, CPF n°
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

967.787.765-87. Ressalte-se que RAFAELA COSTA PIMENTEL é filha dos primeiros
sócios da empresa, de acordo com Certidão de Emancipação constante no processo.
Posteriormente a esta alteração contratual, foram realizadas outras, nas quais ocorreram
entradas e saídas de sócios. Na quinta alteração contratual, efetivada em 26/05/2006,
retorna à sociedade RAFAELA COSTA PIMENTEL. Em seguida, na sétima alteração
contratual, efetivada em 03/07/2006, LUCAS COSTA PIMENTEL, CPF n°
013.407.975-26, passa a integrar a sociedade.
Na oitava alteração contratual, efetivada em 19/04/2007, RAFAELA E LUCAS
COSTA PIMENTEL, retiram-se da sociedade, transferindo as suas cotas para CINTIA
MACHADO DE SOUZA, CPF n° 045.239.555-06. Na nona alteração contratual,
efetivada em março de 2009, ingressou como sócio da empresa JURACI SANTOS
REIS, CPF n° 271.308.435-00.
Através da documentação encaminhada pelas instituições financeiras, constamos que os
sócios LUCAS COSTA PIMENTEL e RAFAELA COSTA PIMENTEL continuaram,
de fato, a administrar a sociedade, mesmo quando não constavam como sócios no
contrato social.
Nestes docuemtos constatamos a exist~encia dos seguintes contratos frimados entre o
BANCO do BRASIL e a empresa fiscalizada:
CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA – CLÁUSULAS
ESPECIAIS, n° 346.003.117, assinado em 08 de junho de 2007;
CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – CLÁUSULAS ESPECIAIS n°
346.002.550, assinado em 12 de junho de 2007;
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL, n° 346.003.536, assinado em 26 de novembro de
2007;
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL, n° 346.003.545, assinado em 28 de novembro de
2007;
Todos os contratos acima mencionados foram assinados por LUCAS COSTA
PIMENTEL e/ou RAFAELA COSTA PIMENTEL, na condição de responsáveis pela
empresa SERVFRIOS COMÉRCIO DE CARNES FRIOS E SALGADOS LTDA EPP.
Ocorre que, como pode ser constatado, estes, foram asiandos após a suposta saída dos
mencionados sócios da empresa, fato que supostamente ocorreu em abril de 2007,
conforme a oitava alteração contratual.
Destarte, resta claro que LUCAS COSTA PIMENTEL e RAFAELA COSTA
PIMENTEL gerenciavam a empresa fiscalizada na condição de proprietários e não na
condição de procuradores, conforme demonstram os contratos firmados com o Banco do
Brasil, mesmo não constando como sócios no contrato social, uma vez que não
existiram instrumentos de procuração outorgados para estes, conforme informou o
banco do Brasil. (grifei)
Visando esclarecer os fatos acima mencionados, os sócios LUCAS COSTA
PIMENTEL e RAFAELA COSTA PIMENTEL foram intimados a comparecer nesta
repartição para prestar esclarecimentos sobre a participação dos mesmos na empresa
fiscalizada. Entretanto, as correspondências foram devolvidas com a informação de
número inexistente. Destarte, esta intimação foi efetivada através dos Editais de
Intimação SEFIS/DRF/SDR N° 120 E 122, afixados nesta repartição em 30/07/2010.
Transcorridos o prazo estabelecido os sócios intimados não compareceram nesta
repartição para prestar os esclarecimentos necessários.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725979/2011-63

Cabe ressaltar que tanto o endereço da empresa fiscalizada como os endereço dos sócios
desta, com exceção de JURACI SANTOS REIS, informados no cadastro da RFB, não
são endereços válidos. O que demonstra a tentativa de dificultar a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. (grifei)
O sujeito passivo apresentou DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – e o DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
prestando informações falsas ao fisco, como se não estivesse auferido receitas no ano-
calendário de 2007. Fatos estes que não corresponderam à realidade, uma vez que os
depósitos bancários nas suas contas, num montante acima de dezenove milhões de reais,
comprovam que a empresa teve uma intensa movimentação neste ano, portanto,
condizente com a obtenção de receitas tributárias no período. (grifei)
Destarte, elaboramos uma Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que,
em conformidade com o que foi relatado neste Termo e nos documentos juntados ao
processo, o sujeito passivo utilizou-se de expedientes dolosos para eximir-se do
pagamento dos tributos devidos, notadamente a utilização de interpostas pessoas e
declarações falsa.
Vê-se, portanto, que o modus operandi foi quase o mesmo do utilizado no
presente processo, declaração falsa ao FISCO quanto ao seu real faturamento, utilização de
artifício para dificultar a localização da empresa e dos sócios, interposição de pessoas e uso de
procuração para gerir a empresa e movimentar a conta bancária.
O processo n° 10580.728758/2010-66 foi julgado pela 1a Turma da DRJ/SDR em
27 de julho de 2011, tendo sido prolatado o acórdão 15-27.878, que deu provimento parcial ao
recurso, mas mantendo a autuação e a responsabilidade solidária de LUCAS E RAFAELA.
Na data de 10/02/2023 o processo n°10580.728758/2010-66 estava para ser
relatada na 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção.
Por todo o acima exposto, entendo que ficou comprovado a responsabilidade
solidária dos Recorrente prevista nos arts. 124, 134, e 135 do CTN por serem os reais
proprietários e administradores da empresa autuada, pela comprovação de utilização de
interpostas pessoas no quadro societário da empresa autuada acobertando os seus proprietários
de fato, apresentação de informação falsa ao FISCO Federal, utilizando-se de artimanhas para
dificultar a localização da empresa e dos sócios formais, comprovando-se o interesse comum
qualificado por dolo.
Quanto ao pedido de perícia, fica rejeitado, tendo em vista que os elementos dos
autos foram suficientes para convicção deste Relator.
Conclusão
Por todo o exposto rejeito as arguições de nulidade do Auto de Infração, e no
mérito voto em NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
solidários, mantendo-se o Auto de Infração e a responsabilização tributária dos responsáveis
tributários solidários.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 982
DF CARF MF
Original